Tribunal: TJSP
Processo: 0019304-88.2008.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na condução de veículo automotor – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta no sentido de que o réu agiu com imprudência dando causa ao acidente – Condenação mantida – Dosimetria da pena adequada – Regime prisional mais brando – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019304-88.2008.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
ALEXANDRE GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019304-88.2008.8.26.0071 -Voto no 15989
2
Apelação Criminal no 0019304-88.2008.8.26.0071
Apelante: Alexandre Goncalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 15989
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na
condução de veículo automotor Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas Prova robusta no
sentido de que o réu agiu com imprudência dando causa ao
acidente
Condenação mantida
Dosimetria da pena
adequada
Regime prisional mais brando
Recurso improvido. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 464/472, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar
Alexandre Gonçalves, qualificado nos autos, a cumprir pena
de dois (02) anos de detenção, no regime inicial aberto, além de
dois (02) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, por infração ao artigo 302, “caput”, da Lei no
9.503/97.
A sentença substituiu a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, no
valor de um (01) salário mínimo em favor de entidade pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019304-88.2008.8.26.0071 -Voto no 15989
3
ou privada com destinação social.
O réu não se conforma com a decisão e
recorre pretendendo a absolvição pela fragilidade probatória,
afirmando que a vítima pulou do carro quando ele desviou de
um ônibus circular, concluindo-se que o evento ocorreu por
culpa exclusiva da vítima.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
480/485, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento do
recurso (fls. 494/500).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 14 de
junho de 2008, na Rua Joaquim Marques Figueiredo, cidade de
Bauru, o Apelante, agindo com culpa na modalidade de
imprudência, na direção de veículo automotor matou Alexandre
Silva Mendonça.
Consta ainda na denúncia que após a
ingestão de bebida alcóolica, o Apelante passou a conduzir o
veiculo Corsa por vias públicas e convidou Alexandra Aparecida
Pedro Santos, Célia Inácio, Valdir Aparecido Esteves e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019304-88.2008.8.26.0071 -Voto no 15989
4
Alexandre Silva Mendonça para o acompanharem até um
“pagode”. Com todos no veículo, passou a trafegar pelas ruas
imprudentemente, em altíssima velocidade. Os ocupantes
pediram para o acusado diminuir a velocidade, mas não foram
atendidos. Quando o veículo se aproximou da quadra 08, ao
realizar manobra de conversão à direita, em razão da excessiva
velocidade, acabou por perder o controle do automóvel e,
rumando em direção a ponto onde existia uma curva de 110o
para esquerda, não conseguiu convergir, vindo a se chocar
contra os trilhos existentes na calçada, até imobilizar-se. Com o
choque, a vítima Alexandre Silva Mendonça que viajava junto à
porta traseira direita veio a ser arremessada contra o solo,
sofrendo ferimentos que lhe causaram a morte. Realizado
exame de sangue no acusado, constatou-se que ele estava
embriagado.
O boletim de ocorrência (fls. 17/20), o
laudo de exame de verificação de embriaguez (fls. 31/32), o
laudo de exame necroscópico da vítima (fls. 34) e prova oral
colhida demonstram a autoria e a materialidade delitiva.
A imprudência é certa.
Preso em flagrante delito, o Apelante
permaneceu em silêncio perante a autoridade policial (fls. 08).
Em juízo, ele declarou que não conhecia os ocupantes do seu
veículo, apenas aceitou leva-los até um baile. Narrou que a
vítima estava no banco de trás ao lado da porta da direita e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019304-88.2008.8.26.0071 -Voto no 15989
5
quando fazia a curva de acesso ao Distrito Industrial, surgiu
um ônibus vindo ao seu encontro. Disse que em razão de ter
chovido muito naquela noite, quando desviou do ônibus, seu
veículo “rebateu” e parou. Nesse momento, um ocupante do
banco de trás informou que a vítima havia pulado do
automóvel, vindo a falecer. Por fim, negou que tivesse ingerido
bebida alcóolica e afirmou que trafegava a cerca de 50 ou
60km/h.
A versão apresentada pelo Apelante é
contrariada pela prova dos autos.
Alexandra
Aparecida compareceu em
juízo e disse que não se lembrava muito dos fatos, só da batida.
Estava no veículo junto com a vítima fatal; estavam em quatro
pessoas no veículo. Só conseguiu lembrar-se do impacto da
batida, que foi muito forte. Por fim, disse que foi no dia seguinte
prestar depoimento na delegacia de polícia e naquela ocasião
disse que se lembrava dos fatos, confirmando sua assinatura de
fls. 39. Na delegacia de polícia, Alexandra declarou que “Alemão
transitou no referido trajeto em altíssima velocidade, e, mesmo
diante dos apelos de todos os demais ocupantes do carro, ele
não reduzia a velocidade e falava 'que sabia dirigir'; que Alemão
realmente aparentava estar sob efeito de bebida alcóolica
porque estava bastante 'alegre' e não dava ouvidos a ninguém;
ao atingir a entrada do bairro Distrito Industrial, por estar
correndo muito, quando iniciou a conversão à direita, Alemão
perdeu o controle da direção do veículo e chocou-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019304-88.2008.8.26.0071 -Voto no 15989
6
imediatamente após, contra alguns ferros de contenção que
havia na esquina do local do fato; depois disto, todos desceram
do veículo... observou que alguns metros atrás, a pessoa de
'Xande' estava caído e aparentava estar gravemente ferido,
porque estava desacordado” (fls. 38/39).
Valdir Aparecido também compareceu em
juízo e disse que estava no veículo e ao adentrar numa rua, veio
um ônibus no outro sentido de frente ao veículo em que
estavam e o rapaz que estava sentado do seu lado falou que ia
pular e mencionou abrir a porta. Viu que ele abriu a porta, mas
no momento do acidente se abaixou e não viu se ele pulou.
Recorda-se que quando o carro parou, a vítima estava caída
distante uns dez metros do carro. Não se recordava se o
Apelante estava embriagado. Declarou que “dentro da vila ele
não chutou muito, depois que ele entrou na pista é que ele deu
uma acelerada bastante, pedimos para ele ir mais devagar, ele
reduziu... ele viu o ônibus na curva e perdeu o controle”. Por
fim, afirmou que não sabe se o rapaz abriu a porta e se jogou,
ou se ele caiu do carro. Na delegacia de polícia, Valdir disse que
“Alemão desenvolveu velocidade altíssima, mais de 150 km/h,
e, mesmo diante dos apelos do depoente e dos demais
ocupantes para que diminuísse a velocidade, ele ria e dizia que
'era piloto e sabia o que estava fazendo'; estava bastante
agitado, mas não aparentava estar bêbado, contudo parecia já
ter ingerido bebidas alcóolicas vez que estava 'alegrão'”. Narrou
que quando chegaram na entrada do bairro Distrito Industrial,
“Alemão efetuou uma conversão à direita, em altíssima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019304-88.2008.8.26.0071 -Voto no 15989
7
velocidade e, por isto não conseguiu completar a manobra, vez
que teria que convergir, em seguida, à esquerda para acessar a
Rua Joaquim Marques de Figueiredo e acabou perdendo o
controle da direção do veículo que saiu de traseira; naquele
instante a porta traseira direita do veículo se abriu e
'Xande' caiu para fora do carro; não sabe dizer se 'Xande'
teria ou não se atirado para fora do veículo com medo de
um possível capotamento” (fls. 40/41).
Célia Inácio prestou depoimento somente
na fase inquisitiva e declarou que estava no banco de trás do
veículo, sendo que o Apelante, quando passou a transitar pela
Avenida Rodrigues Alves, “começou a desenvolver velocidade
altíssima, e tanto a depoente como os demais ocupantes
passaram a pedir para que ele diminuísse a velocidade ou até
mesmo parasse o carro para que descessem; 'Alemão' não
parecia estar bêbado, mas parecia ter, apenas, feito uso de
algum tipo de bebida alcóolica vez que estava 'bem alegre'; que
quando 'Alemão' atingiu a entrada do Restaurante J. A., no
Distrito Industrial, iniciou a conversão à direita em altíssima
velocidade e perdeu o controle da direção do veículo, chocando-
se, em seguida, contra alguns ferros... após a imobilização do
veículo, observou que 'Xande' já não mais estava no interior do
carro e, ao descer do veículo, observou que ele estava caído no
chão, cerca de cinco metros antes do local em que o veículo se
imobilizou; não sabe dizer se foi arremessado para fora ou se
pulou” (fls. 42/43).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019304-88.2008.8.26.0071 -Voto no 15989
8
Pois bem.
No
primeiro
momento
em
que
os
ocupantes do veículo foram ouvidos, todos eles disseram que o
Apelante estava em altíssima velocidade, inclusive que pediram
para ele diminuir a velocidade, o que foi negado sob o
argumento de que era 'piloto'; todos afirmaram que o Apelante
aparentava ter ingerido bebida alcóolica, o que foi confirmado
pelo exame de verificação de embriaguez, assinado por dois
médicos legistas (fls. 31/32); e, excetuando-se o depoimento em
juízo prestado por Valdir e o interrogatório do Apelante, em
nenhuma outra ocasião havia sido mencionado que um ônibus
vinha na outra pista.
Contudo,
independentemente
da
existência ou não desse ônibus, induvidoso é que o Apelante
dirigia embriagado e em alta velocidade, de modo que perdeu o
controle da direção do seu veículo automotor ao efetuar uma
curva à direita, causando o grave acidente que resultou na
morte de Alexandre Silva Mendonça.
O mesmo não se pode dizer do fato de
que possivelmente a vítima tenha se jogado do veículo. Ninguém
confirmou essa versão, é não é crível que alguém salte de um
veículo em movimento supondo que irá acontecer uma colisão
ou capotamento. Portanto, deve ser afastada essa versão
apresentada pelo réu, inclusive porque a ele caberia demonstrá-
la de forma precisa e segura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019304-88.2008.8.26.0071 -Voto no 15989
9
Certeza absoluta é que em razão da
imprudência do Apelante ao dirigir o veículo em alta velocidade
e embriagado ocorreu o fato aqui tratado.
A condenação pelo crime de homicídio
culposo na direção de veículo automotor, portanto, era medida
de rigor.
A pena base foi fixada no mínimo legal e
assim se concretizou ante a ausência de outras causas
modificativas, não incidindo as regras dos § 1o e 2o, do artigo
302 porque tais dispositivos foram inseridos no ordenamento
jurídico posteriormente aos fatos.
A reprimenda referente à suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor também ficou no
mínimo legal, não havendo reparo a ser feito.
Preenchidos os requisitos do artigo 44, do
CP, era mesmo caso de substituir a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime mais
brando mostrou-se adequada.
Enfim, a sentença deu justa e adequada
solução para o presente caso, devendo ser mantida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019304-88.2008.8.26.0071 -Voto no 15989
10
DISPOSITIVO
Sendo assim, nega-se provimento ao
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR